Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de adjudicação compulsória. Programa habitacional. CODHAB/DF. Cadeia dominial comprovada. Recusa administrativa indevida. Manutenção da sentença de procedência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de adjudicação compulsória, julgou procedente o pedido formulado para determinar a transferência da propriedade do imóvel objeto do litígio. A apelante sustenta ausência de comprovação da regular cadeia dominial e, por conseguinte, dos requisitos previstos nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os requisitos legais para a adjudicação compulsória, notadamente a regularidade da cadeia dominial e a existência de recusa injustificada da CODHAB/DF em outorgar a escritura definitiva.
III. Razões de decidir
3. A adjudicação compulsória, prevista nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, constitui ação de natureza constitutiva destinada a suprir a recusa injustificada do promitente vendedor, exigindo a demonstração de contrato válido, individualização do imóvel, adimplemento das obrigações e resistência à outorga da escritura.
4. Comprovada nos autos a sucessão contratual desde a promessa de compra e venda firmada com a entidade originária, a outorga de procuração com poderes amplos e seu substabelecimento irrevogável, bem como a anuência expressa dos envolvidos quanto à adjudicação, resta evidenciada a regularidade da cadeia dominial e a aquisição onerosa do bem pela autora.
5. Satisfeitos os requisitos legais e caracterizada a recusa administrativa indevida, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Demonstrada a regular cadeia dominial e o adimplemento das obrigações assumidas, é cabível a adjudicação compulsória, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil. 2. É indevida a recusa da CODHAB/DF em outorgar escritura definitiva quando comprovada a regular transmissão dos direitos aquisitivos.”

______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032734, 0709559-28.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 13.08.2025, DJe 27.08.2025.